Tribunal: TJPA
Processo: 0814482-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814482-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDSON JOSE MONTEIRO GONCALVES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CASSAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO STF. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de Edson José Monteiro Gonçalves Júnior, contra ato do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, visando à revogação da prisão preventiva decretada na Ação Penal nº 0823793-89.2024.8.14.0401. O paciente responde pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA). Sustenta constrangimento ilegal por ausência de requisitos e fundamentação idônea no decreto prisional, especialmente diante da cassação da pronúncia pelo STF, em razão de cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida, o juízo prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante da cassação da decisão de pronúncia pelo STF e da alegação de ausência dos requisitos legais da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cassação da decisão de pronúncia pelo STF, nos autos da Reclamação Constitucional nº 80.130/PA, não implicou a revogação automática da prisão preventiva, que fora decretada anteriormente e permanece válida.

A prisão preventiva do paciente foi reavaliada no âmbito do I Mutirão Processual Penal “Pena Justa” do CNJ, sendo mantida por ausência de fatos novos ou circunstâncias supervenientes que justificassem sua revogação.

A custódia está fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do crime e do modus operandi, com indícios de atuação organizada e violenta, vinculada a facção criminosa.

A condição de foragido do paciente, capturado apenas em 06/01/2024, constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da prisão, conforme entendimento consolidado do STF.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes, são insuficientes para afastar a prisão cautelar devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade dos crimes imputados e das circunstâncias concretas dos autos, à luz do art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A cassação da decisão de pronúncia não revoga, por si só, a prisão preventiva anteriormente decretada.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento válido e autônomo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

A gravidade concreta da conduta delituosa inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312, 316 e 319; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 242565 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 904.295/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no RHC 198609, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no RHC 208466, Quinta Turma, DJEN 19.03.2025.
A C

Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
EDSON JOSÉ MONTEIRO GONÇALVES JÚNIOR
, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0823793-89.2024.8.14.0401, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990).

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, ressaltando que a custódia foi mantida com base em decisão de pronúncia cassada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação Constitucional nº 80.130/PA.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, por ser primário, possuir residência fixa no distrito da culpa e não possuir

antecedentes criminais.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, com a imediata revogação da prisão preventiva.

Junta documentos aos autos eletrônicos.

Indeferi a liminar (ID 28921988). O juízo a quo prestou as informações de estilo (ID 285964488). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29354909).

É o relatório.

VOTO

C
onheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente
EDSON JOSÉ MONTEIRO GONÇALVES JÚNIOR
foi apontado como investigado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990).

Consta que, no dia 08 de maio de 2020, o paciente, juntamente com outros indivíduos, teria participado do homicídio de Pietra de Almeida Matos Silva, cujo corpo foi encontrado dias depois nas margens do furo do rio Maguari, no município de Belém/PA, crime supostamente motivado por dívida decorrente de tráfico de drogas ligada à facção criminosa “Comando

Vermelho
”
, sendo o paciente apontado como integrante do grupo e responsável por determinar a execução da vítima. O paciente ficou foragido até ser capturado em 06/01/2024.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca

de Belém/PA foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação Constitucional nº 80.130/PA, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que a defesa técnica do acusado não foi devidamente intimada para manifestação em momento processual oportuno.

Em consequência, o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para que fosse oportunizada nova manifestação da defesa e, posteriormente, proferida nova decisão de pronúncia, caso ainda subsistissem elementos probatórios idôneos.

Observa-se, contudo, que a cassação da decisão de pronúncia não implicou, de forma automática, a revogação da prisão preventiva do paciente já decretada anteriormente à pronúncia, que permanece hígida.

Nesse sentido, bem pontuou o juízo coator, em informações, que
“c
omo o STF cassou a decisão de pronúncia, mas não revogou a prisão preventiva do pronunciado (ocorrida em 06/01/2025), conclui-se que a custódia cautelar permanece sustentada pelas decisões anteriores (num.131136543 – Páginas 20/23, num. 131136614, Num. 133802563)”
.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, embora a defesa se insurja contra a decisão que manteve a segregação cautelar por ocasião da sentença de pronúncia,
verifica-
se, em

consulta aos autos de primeiro grau, que a prisão preventiva do paciente foi devidamente reavaliada e mantida
pelo juízo impetrado após a sentença de pronúncia,
no contexto do I

Mutirão Processual Penal “Pena Justa
”
, iniciativa promovida pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, conforme registro constante dos autos,
in verbis:

Em atenção ao I Mutirão Processual Penal - Pena Justa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinou a revisão processual de pessoas privadas de liberdade, procedo à análise dos presentes autos. Verifico que, no caso em tela, embora o réu EDSON JOSÉ MONTEIRO GONÇALVES JÚNIOR esteja preso há mais de um ano, não há fato novo ou circunstância superveniente que justifique a modificação da decisão anteriormente proferida, constante do ID 131136543, pág. 20/23. Dessa forma, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de ID 131136543, pág. 20/23, em sua integralidade, em relação ao réu o réu EDSON JOSÉ MONTEIRO GONÇALVES JÚNIOR, tendo em vista a inexistência de elementos novos que justifiquem sua revogação ou substituição por medida cautelar diversa da prisão, nos termos dos artigos 282, §6º e 316 do Código de Processo Penal. Ausente alteração fática ou jurídica superveniente que afaste os fundamentos que sustentam a segregação cautelar, mostra-se incabível, neste momento, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

No caso, não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente. O juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado revelado pelos autos, que indicam atuação coordenada e violenta, evidenciada pela forma de execução e pelo contexto de organização criminosa justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, o paciente ficou foragido até ser capturado em 06/01/2024. De fato, consoante reiterada jurisprudência doc. STF, “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. (RHC 242565 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024

PUBLIC 16-10-2024).

Por outro lado, as condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a custódia cautelar do agravante, acusado de crime contra a vida, que permaneceu foragido por mais de 18 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da custódia cautelar do agravante é justificada, considerando a alegada ausência dos requisitos para tal medida e a condição debilitada de sua saúde.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi mantida com base na fundamentação idônea e concreta das instâncias inferiores, que concluíram pela necessidade de custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, dado o longo período em que o agravante esteve foragido.

4. A fuga do distrito da culpa é considerada fundamento válido para a segregação cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se afigura inviável, devido à gravidade concreta da conduta e à necessidade de tutelar a aplicação da lei penal.

6. A alegada inimputabilidade do agravante está sendo analisada em incidente de insanidade já instaurado, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão preventiva enquanto não se tem certeza sobre a inimputabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a manutenção da custódia cautelar. 2. A gravidade concreta da conduta delituosa inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 198609, Rel. Min. QUINTA TURMA, DJe 06/11/2024; STJ, AgRg no RHC 208466, Rel. Min. QUINTA TURMA, DJEN 19/03/2025.

(AgRg no HC n. 904.295/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025